Tribunal: CARF
Processo: 15586.720072/2013-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720072/2013-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.008 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
01 de fevereiro de 2023
Recorrente
MUNICIPIO DE NOVA VENECIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO.
SÚMULA
CARF.
ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão
por que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PROFISSIONAIS DE
SAÚDE. SUS. REMUNERAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO.
A legislação previdenciária impõe ao Ente público integrante do SUS, responsável pelo
pagamento ao contribuinte individual, a responsabilidade pelo recolhimento da contribuição
devida pela empresa (patronal).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento ao
recurso voluntário interposto. Vencidos os conselheiros Gregório Rechmann Júnior, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Thiago Duca Amoni (suplente convocado), que deram-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior e Thiago Duca Amoni (suplente convocado).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720072/2013-33
Fl. 192
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720072/2013-33

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente da contribuição patronal devida.
Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 12-60.557 - proferida pela 12a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 165 a 168):
[...]
2. No relatório fiscal de fls. 11/16 a fiscalização informou, em síntese, que:
2.1. Verificou que o contribuinte realizou pagamentos a profissionais de saúde
autônomos com recursos do SUS, mediante empenho e crédito bancário na
conta-corrente dos contribuintes individuais;
2.2. O contribuinte recebe recursos do governo federal para a contratação e
pagamento de profissionais de saúde, os quais são contabilizados em contas de
resultado de sua contabilidade, beneficiando-se, inclusive, do IRRF incidente
sobre valores pagos aos contribuintes individuais.
3. A Impugnante apresentou defesa, às fls. 102/109, aduzindo, em síntese, que:
3.1. A impugnação é tempestiva;
3.2. Os profissionais são credenciados pelo SUS, profissionais autônomos que
prestam serviços ao SUS e não ao Município, que é mero repassador de recursos,
não existindo qualquer vínculo que gere a obrigatoriedade de recolhimento da
contribuição previdenciária;
3.3. Os juros à taxa selic e a multa de 75% configuram excesso de exação.
Julgamento de Primeira Instância
A 12a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I,
por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório
e voto registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 165 a
168):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. PROFISSIONAIS
DE SAÚDE. SUS. REMUNERAÇÃO E CONTRIBUIÇÃO PELO ENTE PÚBLICO.
A legislação previdenciária impõe ao Ente público integrante do SUS, responsável pelo
pagamento ao contribuinte individual, a responsabilidade pelo recolhimento da
contribuição devida pela empresa (patronal).
Impugnação improcedente
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
para a solução da presente controvérsia (processo digital, fls. 173 a 176):
Fl. 193
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720072/2013-33

1. Manifesta que os profissionais prestam serviços diretamente ao SUS, e não à
Prefeitura, que é mera repassadora de recursos.
2. Aduz que a multa e os juros cobrados são inconstitucionais, porque ferem os
princípios da capacidade contributiva e do não confisco.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 30/10/2013
(processo digital, fl. 171), e a peça recursal foi interposta em 26/11/2013 (processo digital, fl.
173), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Princípios constitucionais
Ditos princípios caracterizam-se preceitos programáticos frente às demais
normas e extensivos limitadores de conduta, motivo por que têm apreciação reservada ao
legislativo e ao judiciário respectivamente. O primeiro, deve considerá-los, preventivamente,
por ocasião da construção legal; o segundo, ulteriormente, quando do controle de
constitucionalidade. À vista disso, resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do
assunto na esfera administrativa, sob o pressuposto de se vê tipificada a invasão de competência
vedada no art. 2o da Constituição Federal de 1988.
Nessa perspectiva, conforme se discorrerá na sequência, o princípio da legalidade
traduz adequação da lei tributária vigente aos preceitos constitucionais a ela aplicáveis, eis que
regularmente aprovada em processo legislativo próprio e ratificada tacitamente pela suposta
inércia do judiciário. Por conseguinte, já que de atividade estritamente vinculada à lei, não cabe à
autoridade tributária sequer ponderar a conveniência da aplicação de outro princípio, ainda que
constitucional, em prejuízo do desígnio legal a que está submetida.
Por oportuno, o lançamento é ato privativo da autoridade administrativa, pelo qual
se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum devido pelo sujeito
passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25 de outubro de 1966
- Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142, § único, do mesmo Código,
trata-se de atividade legalmente vinculada, razão por que a fiscalização está impedida de fazer
juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência da aplicação de suposto princípio
constitucional, enquanto não traduzido em norma proibitiva ou obrigacional da respectiva
conduta, verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
Fl. 194
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720072/2013-33

tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Diante do exposto, concernente aos argumentos recursais de que tais comandos
foram agredidos, supostamente em face da multa e juros apurados ferirem os princípios da
capacidade contributiva e do não confisco, manifesta-se não caber ao CARF apreciar questão de
feição constitucional. Nestes termos, a Medida Provisória n.o 449, de 3 de dezembro de 2008,
convertida na Lei n.o 11.941, de 27 de maio de 2009, acrescentou o art. 26-A no Decreto n.o
70.235, de 1972, o qual determina:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009)
[...]
§ 6o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos casos de tratado, acordo
internacional, lei ou ato normativo: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – que fundamente crédito tributário objeto de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
a) dispensa legal de constituição ou de ato declaratório do Procurador-Geral da Fazenda
Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; (Incluído
pela Lei no 11.941, de 2009)
b) súmula da Advocacia-Geral da União, na forma do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 10 de fevereiro de 1993; ou (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
c) pareceres do Advogado-Geral da União aprovados pelo Presidente da República, na
forma do art. 40 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993. (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
Ademais, trata-se de matéria já pacificada perante este Conselho, conforme
Enunciado no 2 de súmula da sua jurisprudência, transcrito na sequência:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Do exposto, improcede a argumentação da Recorrente, porquanto sem
fundamento legal razoável.
Mérito
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
Fl. 195
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.008 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720072/2013-33

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, a Recorrente basicamente reiterou os termos da impugnação,
nada acrescentando que pudesse alterar o julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha
concordância com os fundamentos do Colegiado de origem e amparado no reportado preceito
regimental, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acórdão,
nestes termos:
[...]
7. O Impugnante se insurge contra a exigência da contribuição previdenciária, mas para
arrecadar o IR retido dos profissionais considera que estão sendo remunerados pelo
Município, do contrário não poderia reter, mas para recolher a contribuição
previdenciária se diz mero repassador.
8. Inobstante a contradição apontada, a legislação tributária tratou dessa hipótese,
expressamente, no artigo 206 da Instrução Normativa no 206/2009:
Art. 206. A utilização das dependências ou dos serviços da empresa que atua na
área da saúde, pelo médico ou profissional da saúde, para atendimento de seus
clientes particulares ou conveniados, percebendo honorários diretamente desses
clientes ou de operadora ou seguradora de saúde, inclusive do SUS, com quem
mantenha contrato de credenciamento ou convênio, não gera qualquer encargo
previdenciário para a empresa locatária ou cedente.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, a entidade hospitalar ou afim se reveste da
qualidade de mera repassadora dos honorários, os quais não deverão constar
em contas de resultado de sua escrituração contábil, sendo que o responsável
pelo pagamento da contribuição social previdenciária devida pela empresa e
pela arrecadação e recolhimento da contribuição do segurado contribuinte
individual será, conforme o caso, o ente público integrante do SUS, ou de
outro sistema de saúde, ou a empresa que atua mediante plano ou seguro de
saúde que pagou diretamente o segurado.
§ 2o Comprovado que a entidade hospitalar ou afim não se reveste da qualidade
de mera repassadora, o crédito previdenciário será lançado:
I com base nos valores registrados nas contas de receitas e de despesas de sua
escrituração contábil;
II mediante arbitramento quando for constatado que os honorários não constam
em contas de receita e de despesa de sua escrituração contábil.
9. A fiscalização constatou que o Impugnante pagou diretamente os profissionais de
saúde que prestaram serviços na Secretaria Municipal de Saúde, com verbas do SUS,
portanto, é o responsável pela arrecadação e recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas pelo segurado e a cargo da empresa (patronal).
(Destaques no original)
Conclusão
Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada no recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 196
DF CARF MF
Original